Tribunal: TJDFT
Processo: 0766727-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CUMPRIMENTO DE PARCELA DETERMINANTE DESSA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. TEMA RESIDUAL (JUNTADA DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS EM QUE A PARTE CONSUMIDORA ALEGA NÃO POSSUIR E PLANO DE PAGAMENTO) CONSTITUI ASPECTO FORA DE PROPORÇÃO À EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. Apelação interposta pela parte autora contra a sentença de indeferimento da petição inicial, sob o fundamento de que não teriam sido cumpridas as determinações contidas na decisão judicial de emenda à peça inicial, relativas à indicação de endereço eletrônico próprio, atualização da procuração outorgada ao advogado, adequação do polo passivo, juntada dos contratos questionados, observância do Juízo 100% digital e apresentação do pedido de repactuação de dívida em termos, com o consequente esboço do plano de pagamentos.
II. Da análise da petição de emenda à inicial, apresentada tempestivamente, constata-se que a parte apelante indicou o seu próprio endereço eletrônico e atualizou a procuração com o fornecimento do endereço completo (inclusive eletrônico) do causídico constituído em seu favor. Além disso, qualificou devidamente o polo passivo e pediu a inclusão de outra empresa na lide originária para repactuação das dívidas contraídas.
III. Em relação aos contratos questionados, a parte recorrente (aparentemente de boa-fé processual) informou que não os possui. Contudo, por meio dos documentos denominados “risco do cliente” e “extrato bancário”, foram apresentados indícios acerca da existência de relações jurídicas entre as partes.
IV. Nesse ponto, não existe prejuízo ao regular processamento da demanda, especialmente quando se considera que a inversão do ônus da prova é medida estabelecida em favor da parte hipossuficiente (Lei 8.078/1990, artigo 6o, inciso VIII) e que a entrega de cópia de minuta do contrato constitui dever do fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito (Lei 8.078/1990, artigo 54-G, inciso II).
V. Por fim, no que concerne à “observância do Juízo 100% digital e à apresentação do pedido em termos”, com o consequente esboço de plano de pagamento, impende registrar que não foi indicado com precisão o que deveria ser corrigido ou completado, em violação ao disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil.
VI. Não fosse isso suficiente, é necessário ponderar que o processo de repactuação de dívidas por superendividamento terá início com a realização de audiência conciliatória, na qual, estando presentes os credores, o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, preservado o mínimo existencial (Lei 8.078/1990, art. 104-A).
VII. Dessa forma, não cabe ao e. Juízo “a quo”, antes do início da fase conciliatória, exigir proposta de pagamento e adentrar no mérito da pretensão de parcelamento das dívidas.
VIII. Constatado que a parte recorrente não permaneceu inerte à determinação de emenda, tem-se que a presente situação processual retrata hipótese de prematura extinção do processo sem apreciação do mérito (“error in procedendo”), em violação ao princípio da cooperação entre todos os sujeitos processuais (Código de Processo Civil, artigo 6o).
IX. Nesse quadrante, diante do prejuízo processual à parte recorrente, a desconstituição da sentença é medida que se impõe. Recurso conhecido e provido.